Tribunal: TJSP
Processo: 1007111-20.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ação revisional - taxa de juros remuneratórios - ausência de abusividade - autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil - taxa indicada pela requerente que se mostra inferior ao dobro da suposta taxa média de mercado - litigância de má-fé afastada - recurso parcialmente provido para esse fim.